Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal.
2. Não atendido o prazo previsto no art. 593, do CPP, para interposição de apelação contra a decisão proferida pelo juiz singular, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade.
3. Recurso não conhecido.